Tribunal: CARF
Processo: 10580.727097/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727097/2018-17
ACÓRDÃO
3301-014.611 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício deve ser aplicada nos moldes da legislação que rege a
matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.611 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727097/2018-17
2
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a]integral),
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos durante o curso deste processo, transcrevo, a
seguir, o relatório da decisão da DRJ:

Tratam-se de contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público-Pasep, referentes aos anos de 2014 e 2015, conforme a Lei no
9.715 de 25/11/98, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de
Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de Capital
Recebidas.
As bases de cálculo levantadas foram obtidas com base nos Demonstrativos
Mensais da Receita Orçamentária, apresentados pelo sujeito passivo, fls. 236/475.
As contribuições foram calculadas conforme planilhas de cálculo de fls. 16/19.
Tudo, conforme informações detalhadas no Termo de Verificação Fiscal de fls.
11/12.
IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls.113/127, asseverando, em apertada
síntese, que:
1 – Os autos de infração devem ser declarados nulos, tendo em vista que foram
aplicadas várias penalidades de forma vedada pela legislação de regência,
conforme artigos 9o e 10 do Decreto 70.235/72, em desrespeito aos princípios
constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência, que devem reger os atos da
administração pública direta, indireta e fundacional, considerando, ainda, a falta
de clareza na descrição dos fatos.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.611 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727097/2018-17
3
2 – As multas aplicadas são inconstitucionais por ferirem o princípio constitucional
do não-confisco, maculando, ainda, o devido processo legal e a ampla defesa.
Para que seja aplicada uma multa, é necessário que haja um processo
administrativo em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa para que,
depois, a multa seja mensurada e exigida.
3 – Faz-se necessário que se identifique a natureza jurídica das contribuições
sociais para a previdência social, PASEP e, assim, das obrigações acessórias
decorrentes de tais contribuições.
4 – O arbitramento tem caráter excepcionalíssimo, devendo ser utilizado em
casos extremos, sendo que o exercício desse mecanismo encontra-se ancorado
nos princípios da razoabilidade, da finalidade da lei e da proporcionalidade,
podendo ser utilizado quando realmente mostre-se impossível utilização da base
de cálculo originária.
5 – Havendo elementos suficientes para apuração da verdade material, não cabe
o arbitramento. Em caso de vícios isolados, o Fisco não se exonera de aplicar a
prova indiciária, devendo o agente fiscalizador encontrar a verdade material, não
podendo desconsiderar as escritas por meros erros que não as prejudiquem em
seu conjunto.
6 – A falta de escrituração de algumas bases salariais não descaracteriza o
conjunto da escrituração. Para tanto, faz-se necessário que existam erros,
cumulativos ou não, suficientes para determinar sua inconsistência, devendo
serem amplamente demonstrados no processo investigatório.
7 – A Administração desconsiderou as provas apresentadas pela autuada,
praticando ato arbitrário, à revelia do devido processo legal.
8 – O Município mantém e apresentou documentações contábeis, folhas de
pagamentos e outros documentos, tais como exigidos, absolutamente em ordem,
jamais se furtando às intimações do agente fiscal.
9 – Seria admissível o arbitramento se houvesse recusa do contribuinte na
apresentação de sua escrituração formal e dos demais documentos ou, ainda, se
não colaborasse com o fisco.
10 – O arbitramento não admite o desprezo do método investigatório da verdade
fiscal, sendo aplicado, somente, quando impossível a obtenção de elementos ou
quando estes se manifestem imprestáveis e inconfiáveis.
Ao final, requer:
• Receber a presente IMPUGNAÇÃO, em todos os seus EFEITOS JURÍDICOS, nos
termos aqui elencados, para acolhimento em sua plenitude, julgando, portanto,
provida, para:
• Acolher as prejudiciais, e. como consectario, declarar nulas todas as sanções
impostas:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.611 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727097/2018-17
4
• Ou ainda, ao apreciar o mérito, modificar a decisão insurrecionada, julgando
desprovidas as seguintes autuações: Auto de Infração n° 10580-727.097/2018-H:
Auto de Infração n° 10580-727.104/2018-72: Auto de Infração n° 10580-
727.104/2018-72 e Auto de Infração n° 10580-727.104/2018-72. logicamente,
desconstituindo-se os créditos tributários lançados, bem como as imposições de
multas e juros, determinando o arquivamento;
• Requer, com base no princípio da eventualidade, caso o entendimento de Vossa
Excelência seja diverso, o que não se crê, requer subsidiariamente e sem prejuízo
aos pleitos supra formulados, o reconhecimento do caráter de confiscabilidade
das multas e juros aplicados, para. assim reconhecendo, declarar nulas as suas
aplicações, isentando o contribuinte;
• Postula, derradeiramente, pela produção da prova pericial.

Em sessão de 25/04/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 04-48.378):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas. As transferências para a formação do FUNDEB
devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição, já as
transferências recebidas do FUNDEB devem fazer parte da base de cálculo
apurada, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 278 de 01/06/2017.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Não é possível a análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento,
acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta de competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.611 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727097/2018-17
5
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
PERÍCIA. PROVA POSTERIOR. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de apresentação posterior, a não ser nos casos previstos em lei, que não
foram atendidos.
Impugnação Improcedente

Em 04/06/2019, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo reiterado
as razões apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, impende aqui esclarecer que as incorreções na apuração das
contribuições ao Pasep apontadas pela Fiscalização não foram questionadas pela Municipalidade,
tendo essa se limitado a apresentar questões preliminares e, quanto ao mérito, buscou apenas o
afastamento da aplicação da multa de ofício e de suposto arbitramento procedido sobre a base de
cálculo da contribuição.
Quanto às razões recursais que buscam o afastamento de normas jurídicas em vigor
com base em supostas inconstitucionalidades, o não conhecimento ocorre de plano, conforme
entendimento vinculante trazido pela Súmula CARF no 02.
Feitas essas considerações iniciais, dou início à apreciação das preliminares.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade por aplicação não motivada de penalidades
A Recorrente aduz que o auto de infração seria nulo, isto porque diversas
penalidades teriam sido aplicadas sem a devida motivação no ato da lavratura do auto de infração.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.611 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727097/2018-17
6
Contudo, a Recorrente não apresenta qualquer elemento concreto que caracterize
a não observância dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, conforme é
possível verificar em sua peça recursal:

Diante da inexistência dos vícios apontados, rejeito a preliminar.

II – Mérito
II.1. – Multa de ofício
Insurge-se a Recorrente contra a aplicação de multa de ofício de 75%, aduzindo
razões de índole constitucional e, ainda, apresentando a tese de que a sua aplicação só deveria
ocorrer após o encerramento do processo administrativo. Sem razão a Recorrente.
A aplicação da multa de ofício de 75% decorre da simples falta de pagamento ou
recolhimento de tributo, conforme previsto no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, independendo,
portanto, de existência ou não de má-fé por parte da contribuinte, bem como de trânsito em
julgado do processo administrativo.
Desta forma, também não assiste razão à Recorrente.

II.2. – Da impossibilidade de arbitramento da base de cálculo
Alega a Recorrente que o Auditor Fiscal teria determinado a base de cálculo com
base em método de arbitramento, o que, em seu entendimento, representaria violação ao quanto
disposto no art. 148 do CTN.
Entretanto, ao analisar o demonstrativo de cálculo da autuação fiscal, o que se
verifica é que a base de cálculo da autuação partiu dos demonstrativos contábeis da própria
Municipalidade, uma vez que ela é composta pela somatória das receitas correntes (conta
1.0.00.00.00) e das receitas de transferência de capital (conta 2.4.00.00.00), subtraídas as
transferências complementares da União via Fundeb (conta 1.7.24.02.00) e as deduções do
Fundeb:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.611 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727097/2018-17
7

Desta forma, como o pressuposto fático apontado pela Recorrente não se
confirmou, não procedem as demais razões recursais relativas a esse ponto.
.
III – Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 570
DF CARF MF
Original